Tribunal: TJSP
Processo: 1076476-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Denunciação da lide à seguradora contratada pela ré. Pedido oportunamente feito em contestação. Indeferimento somente em sentença. Direito de regresso previsto em contrato. Cabimento da denunciação da lide. Art. 125, inciso II, do CPC. Sentença anulada. Recurso da ré provido e prejudicado o das autoras.